Tribunal: TJPA
Processo: 0049449-47.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049449-47.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA AUTA SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE OFÍCIO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SUCESSORES DO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA
SÚMULA

392
/
STJ
. RESP REPETIVIO Nº 1045472/
STJ
(TEMA 166). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN. Incidência do Enunciado da
Súmula

392
/
STJ
e da tese fixada no julgamento do Tema 166 pelo
STJ
(Resp repetitivo nº 1045472/BA).

2. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte.

3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Belém, que nos autos do processo de Execução Fiscal ajuizado em desfavor de Domingos Corrêa Barbosa, julgou extinto o feito executivo conforme dispositivo abaixo transcrito:

“Desta feita, em face da ausência de legitimidade do(a) executado(a), sendo inadmissível a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo por não se tratar de erro formal ou material, e sim de alteração do próprio lançamento, a extinção do processo executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, por se tratar de matéria de ordem pública, conheço e decido de ofício com base nas razões expendidas e, por conseguinte:

(I)

DECLARO a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, diante do falecimento do(a) devedor(a) antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa;

(II)

INDEFIRO a petição inicial, com a nulidade do processo executivo fiscal ab initio, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes nele praticados, com fulcro no art. 281 do CPC.

Em corolário, JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, c/c §3º e art. 924, inciso I, todos do CPC, c/c o enunciado da Súmula nº 392 do STJ, haja vista a ilegitimidade passiva do(a) executado(a).

Em que pese o ajuizamento da ação de forma indevida, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 40, inciso I da Lei nº 8.328/2015, bem como não houve pretensão resistida de interesse pelo(a) executado(a), uma vez que o feito sequer foi triangularizado com a citação válida, razão pela qual deixo de condenar o Município exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, inclusive de honorários advocatícios.

Deixo de determinar o reexame necessário, face a sentença estar fundada na Súmula 392/STJ, conforme disposto no art. 496, § 4º, inciso I, do CPC.

Havendo penhora nos autos, efetive-se a baixa imediatamente, mediante notificação do Cartório de Registro de Imóveis e do Depositário Público, sem ônus às partes.

Após o trânsito em julgado da decisão, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais.

Sem custas.

P.R.I.C.”

Irresignado, o Município de Belém apelou da Decisão alegando, em razões recursais, que não houve comunicação ao Fisco quanto ao falecimento do Sr. Domingos Corrêa Barbosa, bem como que há possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, passando o espólio ou o(s) herdeiro(s) a figurar no polo passivo da ação. Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença. (ID 13662412 – fls. )

Contrarrazões pela manutenção da sentença em ID 13662418 – fls. 1/19.

Instado, o Ministério Público apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso (ID 17235539 – fls. 1/3).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço o recurso.

Dos autos se extrai que o Município de Belém ajuizou, em 30/11/2011, execução fiscal em desfavor de Domingos Corrêa Barbosa, objetivando a cobrança de IPTU referente aos exercícios financeiros de 2007, 2008 e 2009, conforme CDA acostada aos autos em ID 13662372 – fls. 3.

A Sra. Maria Auta Oliveira, interpôs Exceção de Pré-Executividade na qual alega a ausência de legitimidade no polo passivo, posto que apresenta a certidão de óbito do Sr. Domingos Correia Barbosa, falecido em 10/12/2004, mais de 06 (seis) anos antes do ajuizamento da presente execução fiscal. (ID 13662372 – fls. 19/24).

Assim, entendo que não merece modificação a sentença proferida na origem, eis que é entendimento jurisprudencial dominante no STJ o fato de que se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, se mostra ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva, pois ocorrido o falecimento do executado antes do ajuizamento da presente ação, se torna inviável a alteração do polo passivo para o espólio ou para sucessores, na forma do que preceitua o Enunciado da Súmula 392 do STJ, a saber:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. (Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)"

Ademais, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1045472/BA (Tema 166), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (
Súmula

392
/
STJ
).

2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).

Nesse sentido, o redirecionamento da execução contra o espólio ou sucessores só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor faleceu muito antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal pelo Fisco municipal, estando ausente, portanto, uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva, o que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, IV do CPC.

Assim a jurisprudência deste Tribunal.

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPROVAÇÃO MEDIANTE DISTRATO. MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR. ANTERIOR AOS FATOS GERADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito;

2. A partir dos documentos apresentados pelo excipiente, restou demonstrado que a ação executiva foi promovida contra si, sem que detenha a qualidade de contribuinte, nos termos do art.34 do CTN. Além disso, os fatos geradores do tributo são posteriores ao instrumento particular de distrato;

3. A pretensão de substituição da CDA encontra óbice na Súmula 392 do STJ, a qual estabelece que "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução";

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836875-07.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024)

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/10/2024